Tribunal: TJMT
Processo: 1000303-64.2021.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000303-64.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIS SANTOS ROQUE DE JESUS - CPF: 896.994.405-20 (APELADO), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), ANDRE SOUZA GUIMARAES - CPF: 015.547.146-56 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL SILVA ZAPPULLA - CPF: 029.083.746-41 (ADVOGADO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de inscrição em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1000303-64.2021.8.11.0006

Apelante
: Banco Intermedium S.A.

Apelado
: André Luís Santos Roque de Jesus

3a Vara Cível da Comarca de Cáceres

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Intermedium S.A.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito C/C Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, movida por
André Luís Santos Roque de Jesus.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência da relação jurídica questionada, no valor de R$ 12.737,00, bem como para determinar o cancelamento da negativação e para condenar o banco ao pagamento de R$ 15.000,00 ao autor, a título de danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento, e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 147761212): Sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que não restou comprovada a ocorrência de situação geradora de danos morais.

Afirma que não houve prática de ato ilícito pelo banco, ao argumento de que agiu em exercício regular de direito.

Defende a redução do montante indenizatório, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a ação, afastada a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor da indenização.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 147761217).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1000303-64.2021.8.11.0006

Apelante
: Banco Intermedium S.A.

Apelado
: André Luís Santos Roque de Jesus

3a Vara Cível da Comarca de Cáceres

VOTO

Apelação de
Banco Intermedium S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, movida por
André Luís Santos Roque de Jesus
, para declarar a inexistência da relação jurídica questionada, no valor de R$ 12.737,00, bem como para determinar o cancelamento da negativação e para condenar o banco ao pagamento de R$ 15.000,00 ao autor, a título de danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento, e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

A lide objetiva a declaração de inexistência de débito que deu origem à inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como o recebimento de indenização por danos morais, porquanto a autora alega não ter firmado contratação com o banco requerido.

A controvérsia está em saber se é caso de julgar improcedente a ação, afastar a condenação por danos morais ou reduzir ou majorar o montante indenizatório.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, verifica-se que a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar extrato que demostra a negativação de seu nome pelo banco referente ao débito no valor de R$ 12.737,00, negativado em 08.04.2020, bem como Boletim de Ocorrência no 2020.293529 (Id. 147756848 e seguintes), caso em que incumbia ao requerido o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não restou demonstrado.

Em que pese as alegações apresentadas pelo banco requerido, ora apelante, verifica-se que não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, máxime porque deixou de apresentar o contrato supostamente firmado entre as partes, o que corrobora as afirmações do autor, de inexistência da relação jurídica.

Ainda, apesar da argumentação formulada pelo banco, é de se perceber que não têm o condão de comprovar a contratação entre as partes.

Dessa forma, verifica-se que o banco não se desincumbiu dos ônus de comprovar a legalidade da cobrança pelo serviço e a efetividade da prestação deste serviço, fato que torna os débitos inexistentes.

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fls. 567-568, e-STJ): "(...) tem o dever de agir com cautela, a fim de impedir que terceiros, utilizando-se de dados alheios, contratem em nome de outrem, causando a este prejuízo, como na hipótese vertente. (...) Destaco que o prejuízo moral no caso é presumido e, por isso, não carece de prova por parte da vítima, sendo que o dever de indenizar decorre da simples demonstração do fato em si, ou seja, trata-se de dano in re ipsa". 2. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos dispositivos legais invocados, uma vez que não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF. 3. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não demonstração de dano, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4
. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.(REsp 1742141/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 05/12/2018)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)”

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022